Tribunal: STF
Processo: HC 214070
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de proporcionalidade. Agravo provido.



    1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.



    3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319).